Tribunal: TJDFT
Processo: 0013587-32.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0013587-32.2014.8.07.0001 AGRAVANTES: ALMIR FILHO CONSTRUÇÕES S/A, ALMIR PEREIRA FILHO, JOSE TADEU SANTIAGO, OFICIO ARQUITETURA E INTERMEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA, WANDERLEI TEIXEIRA PUCCI AGRAVADO: LINO DE CARVALHO CAVALCANTE DESPACHO ALMIR FILHO CONSTRUÇÕES S/A e OUTRO, OFÍCIO ARQUITETURA E INTERMEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA e OUTRO, bem como JOSÉ TADEU SANTIAGO, se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. Os primeiros agravantes, no ID no 54295435, afirmam que a decisão impugnada usurpou a competência do STJ, porquanto invadiu o mérito do recurso. Asseveram que houve deficiência na prestação jurisdicional. Discorrem acerca da inaplicabilidade dos enunciados 7 e 83, ambos da Súmula do Tribunal Superior, argumentando que além de a tese recursal não demandar o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, o acórdão recorrido não está em conformidade com o entendimento da Corte Superior. Já os recorrentes OFÍCIO ARQUITETURA E INTERMEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA e OUTRO, no ID no 54400425, sustentam negativa de prestação jurisdicional. Acrescentam que a tese recursal não demanda o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, nem de cláusulas contratuais, a ensejar o óbice dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, defendem a inaplicabilidade do enunciado 83 da Súmula do Tribunal Superior. JOSÉ TADEU SANTIAGO, por sua vez, no ID no 54408155, alega que o juízo de admissibilidade deve se limitar à verificação dos pressupostos recursais e não adentrar no mérito. Defende, ainda, a não incidência dos enunciados 5, 7 e 83, todos da Súmula do STJ, argumentando que, além de a tese recursal não demandar o reexame de matéria de cunho fático-probatório, o acórdão combatido não está em consonância com o entendimento da Corte Superior. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, nada a prover quanto ao pedido dos agravantes OFÍCIO ARQUITETURA E INTERMEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA e OUTRO, de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista já ter sido analisado por ocasião do juízo de admissibilidade. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A004